Tribunal: TJMT
Processo: 1007371-49.2022.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007371-49.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (IMPETRANTE), 3° Vara Criminal de Cáceres/MT (IMPETRADO), ADILSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 046.748.841-01 (PACIENTE), NALENO RAMIRES DE PAIVA - CPF: 008.902.371-40 (PACIENTE), MARCELO APARECIDO DA SILVA FACIO - CPF: 062.111.391-36 (PACIENTE), DANIEL DA SILVA PEREIRA - CPF: 716.115.471-56 (PACIENTE), RODRIGO JOSÉ GRASSE registrado(a) civilmente como JHON LENON DAVI DA SILVA - CPF: 000.000.000-00 (PACIENTE), ADILSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 046.748.841-01 (PACIENTE), NALENO RAMIRES DE PAIVA - CPF: 008.902.371-40 (PACIENTE), MARCELO APARECIDO DA SILVA FACIO - CPF: 062.111.391-36 (PACIENTE), DANIEL DA SILVA PEREIRA - CPF: 716.115.471-56 (PACIENTE), RODRIGO JOSÉ GRASSE registrado(a) civilmente como JHON LENON DAVI DA SILVA - CPF: 000.000.000-00 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ANDRE ALVES DA SILVA - CPF: 063.747.821-51 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), I. V. D. S. L. - CPF: 062.224.351-90 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGA, ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO –
1.
NEGATIVA DE AUTORIA

–
EXCESSOS NO ATO DA PRISÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – DESCONSIDERAÇÃO DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS
–
EXAME APROFUNDADO DAS PROVAS – VIA ELEITA INADEQUADA – TESES NÃO CONHECIDAS –

2. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL
– DENÚNCIA BASEADA EM PROVA ILÍCITA – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – NÃO EVIDENCIADO – PERSEGUIÇÃO DE AGENTE COM MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO – FUNDADAS RAZÕES –
3. EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA E PARA A FORMAÇÃO DA CULPA
– IMPROCEDÊNCIA – DENÚNCIA OFERTADA – INSTRUÇÃO ENCERRADA – ALEGAÇÃO SUPERADA – SÚMULA 52 STJ –
4.

PRISÃO PREVENTIVA –
REVOGAÇÃO
– INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO DECRETO CAUTELAR
– IMPROCEDÊNCIA –
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE
IN CONCRETO
DO CRIME – PERICULOSIDADE – FACÇÃO CRIMINOSA – APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE MACONHA E COCAÍNA – REINCIDÊNCIA – CUSTODIA JUSTIFICADA
– IMPOSSIBLIDADE DE IMPOSIÇÃO DE CAUTELARES MAIS BRANDAS –
5.

OFENSA AO PRINCÍPIO DA INOCÊNCIA –
IMPERTINÊNCIA –
PRISÃO DE NATUREZA CAUTELAR – ASSENTO CONSTITUCIONAL

E LEGAL DA PRISÃO PREVENTIVA
–
ORDEM
PARCIALMENTE CONHECIDA
E NA EXTENSÃO
DENEGADA
, DE ACORDO COM O PARECER
.

1.

É cediço que na estreita via do
writ
não é possível o exame valorativo do conjunto fático-probatório, à míngua da fase processual destinada a tanto
.

2.

É lícita a invasão de domicilio decorrente de perseguição policial à agente de crime com mandado de prisão em aberto, o qual, desobedecendo a ordem de parada (art. 330 do CP), invadiu a residência, ensejando a entrada dos policiais no local, acarretando o descortinamento dos crimes de Tráfico de droga e a Porte de Ilegal arma de fogo.

3.

Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.

Súmula 52 do STJ.

4.

Evidenciado o envolvimento dos pacientes com a facção criminosa PCC, a qual encontra-se em guerra declarada com a facção rival e, ainda, a apreensão de 1.482,86g de cocaína e 10.589g de maconha, juntamente com armas de fogo de uso permitido, além da renitência delitiva de alguns dos pacientes, demonstrada está a periculosidade dos agentes e a gravidade concreta dos delitos, a justificar a necessidade de acautelamento da ordem pública.
Assim, conforme prevê o art. 282, § 6º do CPP, impossível a aplicação de cautelares diversas da prisão.

5.

Desde
que decretada pela autoridade judiciária competente, mediante ordem escrita, à luz das hipóteses previstas no art. 312 c/ art. 313 do CPP, e com fundamento em prova da materialidade e indícios concretos e suficientes de autoria, a prisão preventiva não ofende

o princípio constitucional da presunção de não culpabilidade
(art. 5º, inc. LVII e LXI, da CF)
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em síntese, o impetrante alega que
ADILSON DA SILVA OLIVEIRA, MARCELO APARECIDO DA SILVA FACIO, NALENO RAMIRES DE PAIVA, DANIEL DA SILVA PEREIRA e HIGOR DIAS DE FREITAS

vêm sendo submetidos a coação ilegal, apontando como
autoridade coatora o MM Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal Comarca de Cáceres/MT.

Objetivam, em suma, o
trancamento da ação penal nº
1001323-56.2022.811.0006

e também a
revogação da prisão preventiva
imposta aos pacientes, com ou sem a substituição por medidas cautelares mais brandas.

Para tanto, alegam:
a)
excessos no ato da prisão e cerceamento de defesa ainda na Delegacia;
b)
excesso de prazo no oferecimento da denúncia;
c)
denúncia sem justa causa diante da invasão domiciliar desautorizada e embasada por prova ilícita;
d)
da falta de prova da autoria;
e)
excesso de prazo na formação da culpa;
f)
necessidade de desconsiderar do depoimento policial em sede de Delegacia;
g)
da violação da presunção de inocência;
h)
da inexistência dos pressupostos da prisão preventiva e;
i)
da possibilidade de aplicação de cautelares diversas da prisão (ID. 125106668).

A liminar foi
indeferida
(ID 125664157)
e as informações judiciais, prestadas pela autoridade acoimada coatora (ID 126763161).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 127207679
)
,
conforme respectivo sumário que segue:

“SÍNTESE MINISTERIAL: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PROVA, PORQUE SUPOSTAMENTE OBTIDA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. IMPROCEDÊNCIA. ATUAÇÃO POLICIAL FUNDADA EM DENÚNCIA ANÔNIMA DE QUE O PACIENTE COM MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO ESTAVA FREQUENTANDO DETERMINADO LOCAL, BEM COMO FUGA DO AGENTE PARA O INTERIOR DO IMÓVEL, AO AVISTAR A EQUIPE POLICIAL, ALÉM DOS DEMAIS PACIENTES DESVENCILHAREM-SE DAS DROGAS QUE TRAZIAM CONSIGO AO SEREM SURPREENDIDOS COM A AÇÃO POLICIAL. PRÁTICA DE DELITO PERMANENTE. EXCEÇÃO À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO PREVISTA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO. A DENÚNCIA ANÔNIMA UTILIZADA COMO GATILHO PARA DESENCADEAR INVESTIGAÇÃO POLICIAL QUE CULMINA COM A LOCALIZAÇÃO E APREENSÃO DOS RÉUS NA POSSE DE ENTORPECENTES E DE ARMAS NÃO TEM O CONDÃO DE MACULAR OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS OBTIDOS. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL SOB ALEGAÇÃO DE EXCESSO NO ATO DA PRISÃO, CERCEAMENTO DE DEFESA AINDA NA DELEGACIA, EXCESSO DE PRAZO NO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA, DENÚNCIA SEM JUSTA CAUSA DIANTE DA INVASÃO DOMICILIAR DESAUTORIZADA E EMBASADA POR PROVA ILÍCITA, SUPOSTA AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE, EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA, A DESCONSIDERAÇÃO DO DEPOIMENTO POLICIAL EM SEDE DE DELEGACIA, VIOLAÇÃO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INVIABILIDADE. O TRANCAMENTO DE UMA AÇÃO PENAL, VIA HABEAS CORPUS, SÓ PODE OCORRER EM CASOS EXCEPCIONAIS, QUANDO DEMONSTRADA, INEQUIVOCAMENTE, A INEXISTÊNCIA DE DELITO, A INOCÊNCIA DO RÉU OU QUANDO PRESENTES PROVAS SUFICIENTES DE QUE O PACIENTE ATUOU SOB A ÉGIDE DE UMA EXCLUDENTE DE ILICITUDE, DESDE QUE NÃO SEJA NECESSÁRIO UM EXAME APROFUNDADO DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ADEMAIS, AS TESES VENTILADAS NÃO COMPORTAM ANÁLISE EM SEDE DE HABEAS CORPUS, DADA A NATUREZA DO MANDAMUS, QUE NÃO ADMITE DILAÇÃO PROBATÓRIA, TAMPOUCO O EXAME APROFUNDADO DE PROVAS OU VALORAÇÃO DOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR, SOB ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO CONSTRITIVA SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA EM REQUISITO CONSTANTE DO ARTIGO 312 DO CPP. NECESSIDADE DE SE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA, HAJA VISTA A GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA E A RENITÊNCIA DELITIVA DOS PACIENTES. INVIABILIDADE DE FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 19 de maio de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta dos documentos juntados nos autos que no dia 24.1.2022 a Polícia Militar recebeu informações de que uma residência no Bairro Massa Barro, na cidade de Cáceres/MT, estaria servindo de ponto para reuniões da “Facção Criminosa Primeiro Comando da Capital” (PCC), bem como que a pessoa de
Naleno
– o qual possuía mandado de prisão em aberto – estaria frequentando o local.

Em diligências pelo Bairro, localizaram
Naleno,
o qual não obedeceu a ordem de parada, empreendeu fuga e adentrou uma residência, sendo perseguido e preso pelos policiais.

Na residência, foram localizados os demais pacientes
Marcelo, Higor, Daniel, e Adilson
, que ao visualizarem os policiais também tentaram empreender fuga, bem como dispensaram diversos objetos, os quais, após varreduras na local, constatou-se tratar-se de substâncias entorpecentes.

Assim, juntamente com prisão dos pacientes foram apreendidos na residência o total de 1.482,86g de cocaína; 10.589g de maconha; três balanças de precisão, três munições calibre .40; uma pistola Taurus PT840 com 11 munições; uma garrucha e uma espingarda calibre 5.5 adaptada para calibre 22.

Foram localizados diversos documentos (atas de reunião, cadastros, etc.), relativos a “Facção Criminosa Primeiro Comando da Capital” (PCC), bem como os pacientes aduziram que estavam sob a proteção da aludida
Facção,
vez que jurados de morte pela
Facção
rival.

Diante desses fatos, foram presos em flagrante e, posteriormente os pacientes
MARCELO APARECIDO DA SILVA FACIO, HIGOR DIAS DE FREITAS, DANIEL DA SILVA PEREIRA e ADILSON DA SILVA OLIVEIRA
foram
denunciados
como incursos nos arts. 33, caput e art. 35, caput, ambos c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006 e art. 14, da Lei n.º 10.826/03, todos na forma do art. 69,
caput,
do Código Penal; e o paciente
NALENO RAMIRES DE PAIVA
foi
denunciado
como incurso no art. 330 do Código Penal, art. 33, caput e art. 35, caput, ambos c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006 e art. 14, da Lei n.º 10.826/03, todos na forma do art. 69, caput, do Código Penal.

DO NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO
WRIT –
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO

De início, busca o Nobre Causídico, desconstituir a prisão preventiva imposta ao paciente, bem como o trancamento da ação penal, sob o argumento de
negativa de autoria, excessos no ato da prisão (existência de supostas agressões), cerceamento de defesa em de Delegacia e a desconsideração dos depoimentos policiais.

Pois bem, de início vejo dos autos que, em análise sumária, há provas de materialidade e autoria do crime, consubstanciadas pelos depoimentos dos policiais que realizaram a prisão em flagrante dos pacientes, do termo de exibição e apreensão de ID. 125167658 – Pág. 31/32 e termo de constatação preliminar de ID. 125167658 – Pág. 117/118.

Ademais, sem qualquer pré-julgamento, e considerando que a natureza processual da prisão preventiva não exige prova incontestável da autoria do crime, bastando a existência de indícios
suficientes
que apontem o
possível envolvimento
do suspeito com o cenário delituoso, considero que
in casu
há elementos bastantes indicando que os pacientes praticaram os crimes de tráfico de drogas, associação para o mesmo fim e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
, tanto que houve o oferecimento e recebimento de denúncia de face dos mesmos, a impedir o acolhimento da sua propalada
negativa de autoria
na via estreita do
habeas corpus
, de todo incompatível com qualquer dilação probatória.

É por este motivo que este Tribunal tem por entendimento a impossibilidade de análise de autoria e materialidade do delito. Vejamos:

Enunciado Orientativo n.º 42:

não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.

Como bem delineado na decisão liminar, também não é possível conhecer, na via estreita do
Habeas Corpus,
as teses de
excessos no ato da prisão
(existência de supostas agressões),
cerceamento de defesa em sede de Delegacia e a desconsideração dos depoimentos policiais
, pois, as questões demandam revolvimento fático-probatório, devendo ser submetida ao crivo do juízo de origem.

Consigna-se que para a verificação do cerceamento de defesa e a validade dos depoimentos, necessária a instrução do feito, o qual até a impetração deste
writ
ainda não havia sido realizada em sede de 1º grau, fato que impossibilita a análise neste grau de jurisdição.

No mesmo sentido, não há como ser analisada a alegação sobre as agressões supostamente sofridas pelos pacientes, porque o
Habeas Corpus
exige que as alegações constantes da impetração sejam acompanhadas de provas inequívocas do constrangimento ilegal. Aliás, tais questões devem ser comprovadas na via adequada, com produção de provas, sob o crivo do contraditório, confira-se:

“...
é inviável debater tese relacionada à suposta tortura em sede de Habeas Corpus, dada a natureza do mandamus, que não admite dilação probatória, tampouco o exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção.”
(HC nº 1003575-89.2018.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 2.5.2018) Por conseguinte, não se evidencia a ilegalidade apontada. (...)”. (N.U 1009370-71.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/06/2021, Publicado no DJE 02/06/2021).

Por tais razões, não conheço desta parte do
writ.

DO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL

Busca a defesa o trancamento da ação penal nº
1001323-56.2022.811.0006,
ao argumento de que a denúncia foi baseada em provas ilícitas, vez que obtidas em decorrência de invasão domiciliar desautorizada.

Porém,
não assiste razão à defesa.

Conforme visto, a polícia militar recebeu diversas
denúncias anônimas
de que uma
residência no Bairro Massa Barro, na cidade de Cáceres/MT, estaria servindo de ponto para reuniões da “Facção Criminosa Primeiro Comando da Capital” (PCC), bem como que a pessoa de
Naleno
–
o qual possuía mandado de prisão em aberto
– estaria frequentando o local.

Como se sabe, é entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça de que denúncia anônima e fuga não são argumentos suficientes para formar a fundada suspeita a dar
azo
a busca pessoal ou domiciliar. Vejamos:

1. O Supremo Tribunal Federal, no Julgamento do Recurso Extraordinário 603.616/RO, apreciando o Tema n. 280 da repercussão geral, de Relatoria do Ministro GILMAR MENDES, firmou a tese de que o ingresso em domicílio sem mandado judicial, tanto durante o dia quanto no período noturno, somente é legítimo se baseado em fundadas razões, devidamente amparadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem situação de flagrante no interior da residência.2. No voto condutor do precedente em exame, o Relator salientou que, "embora do policial que realiza a busca sem mandado judicial não se exige certeza quanto ao sucesso da medida", a "proteção contra a busca arbitrária exige que a diligência seja avaliada com base no que se sabia antes de sua realização, não depois" (RE 603.616, Rel. Ministro GILMAR MENDES, TRIBUNAL PLENO, julgado em 05/11/2015, DJe-093 09/05/2016).3. No caso, o ingresso forçado na residência do Acusado se deu em circunstância que não dispensa investigações prévias ou mandado judicial, haja vista que o Acusado, após ser visualizado por policiais militares em local conhecido pelo tráfico de drogas, empreendeu fuga para o interior da residência, local em que os entorpecentes e petrechos foram localizados.4. Ademais, embora tenha sido destacado que foi franqueada a entrada dos policiais na residência, o Réu negou tal circunstância e não houve qualquer registro da alegada autorização, o que se mostra coerente com a própria narrativa de fuga relatada pelos policiais e vai ao encontro do entendimento desta Corte na linha de que "as regras de experiência e o senso comum, somadas às peculiaridades do caso concreto, não conferem verossimilhança à afirmação dos agentes castrenses de que o paciente teria autorizado, livre e voluntariamente, o ingresso em seu próprio domicílio, franqueando àqueles a apreensão de drogas e, consequentemente, a formação de prova incriminatória em seu desfavor. (HC 598.051/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021). (AgRg no HC 660.053/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 01/12/2021)

Porém, o caso
sub exame
apresenta um
distinguish,
a busca domiciliar
não foi baseada somente em denúncia anônima e a fuga do agente
. Vejo dos autos que o paciente
Naleno,
que desencadeou toda ação policial, em verdade, trata-se de pessoa com mandado de prisão em aberto e, quando abordado pelos agentes da lei, para ver-se cumprido a ordem de prisão, empreendeu fuga -
em clara desobediência à ordem de parada, incidindo no crime previsto no art. 330 do CP
- adentrando a residência em liça.

Estando o agente em flagrante delito – por crime de desobediência – e visando cumprir a lei, os policiais iniciaram a perseguição, adentrando a residência,
vez que não sabiam se o mesmo entrou no local para se esconder ou mesmo para fazer reféns no local
, realizando a prisão do paciente
Naleno,
momento em que encontraram os demais pacientes
Marcelo, Higor, Adilson e Daniel
, que também tentar empreender fuga, dispensando objetos, porém foram contidos e presos.

Após varreduras na residência foram apreendidos um total de 1.482,86g de cocaína; 10.589g de maconha; três balanças de precisão, três munições calibre .40; uma pistola Taurus PT840 com 11 munições; uma garrucha e uma espingarda calibre 5.5 adaptada para calibre 22.

Foram localizados ainda diversos documentos (atas de reunião, cadastros, etc.), relativos a “Facção Criminosa Primeiro Comando da Capital” (PCC), tudo em conformidade com a lei, vez que a invasão à residência foi lícita ante a perseguição de pessoa com mandado de prisão em aberto, resultando no encontro de diversos produtos ilícitos.

Como sabido, o art. 5º, XI da CF autoriza que, em situação de flagrante delito, haja a entrada no domicílio com ou sem a autorização do morador, no caso em comento estamos falando do cumprimento de um mandado de prisão de pessoa que invadiu uma residência, não sabendo os policiais, se poderia fazer dos moradores reféns, ademais, ao desobedecer aos policiais incidiu em flagrante delito, por cometimento do crime previsto no art. 330 do CP.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou premissa no sentido de que, por se tratar o tráfico de drogas delito de natureza permanente, “não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais na residência do acusado, a fim de fazer cessar a atividade criminosa, conforme ressalva prevista no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça:

(...) O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça STJ consolidou-se no sentido de que o
crime
de tráfico de entorpecentes na modalidade "guardar" é do tipo
permanente
, cuja consumação se protrai no tempo, o qual autoriza a prisão em flagrante no interior do domicílio, independente de mandado judicial. (...)(STJ - HC: 629141 SP 2020/0313371-5, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2021)

Sendo assim, forçoso reconhecer que na hipótese em exame não há ilicitude das provas colhidas, não havendo, como trancar a ação penal correlata.

DOS EXCESSOS DE PRAZOS

Alega a ilegalidade ante o evidente excesso de prazo para o oferecimento da denúncia e para a formação da culpa.

Sem razão.

Quando da impetração do remédio heroico, o Douto Ministério Público já havia apresentado denúncia em face dos pacientes, portanto, resta superada a alegação de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia.

No que tange a demora para a formação da culpa, conforme se evidencia das informações prestadas pela autoridade acoimada coatora, a instrução foi encerrada, o Ministério Público já apresentou memoriais finais, estando pendente as alegações por parte da defesa.

Assim,
“encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.

Súmula 52 do STJ.

Por estas razões, reconheço as alegações de excesso de prazo.

AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO DECRETO PREVENTIVO

O impetrante sustenta a inexistência os pressupostos autorizadores da medida extrema de privação da liberdade (art. 312, CPP).

Contudo, nota-se que no decreto preventivo que, o Magistrado
converteu o flagrante em prisão preventiva na necessidade de manutenção da prisão preventiva está manifesta, ante o prejuízo à ordem pública pela grande quantidade de entorpecente apreendido e, ainda, a ocorrência de guerra entre as facções rivais na cidade de Cáceres/MT.

Vejo que os próprios pacientes relataram que estão
jurados de morte
pela
Facção Criminosa
Comando Vermelho,
motivo pelo qual, estão sob a proteção da
Facção Primeiro Comando da Capital,
momento em que a prisão evidencia, até mesmo, a proteção estatal para a preservação de suas vidas.

Juntamente com os pacientes foram apreendidas diversas armas e munições, sendo aduzido pelos policias em seus depoimentos que seriam as mesmas de vídeos espalhados pelas redes sociais para perpetrar ameaças à
Facção
rival e espalhar o pânico na cidade, já assolada pelos crimes praticados, devido a guerra engendrada pelas
Facções.

Vê-se ainda que o
Parquet
juntou nos autos matérias jornalísticas
da guerra perpetrada na região de Cáceres pelas Facções, com os assassinatos de diversas pessoas e atentados, sendo que em um deles um bebê ficou ferido,
a evidenciar a necessidade de resguardar a ordem pública, tendo em vista a periculosidade dos pacientes, envolvidos com
Facção Criminosa,
e pior, envolto em uma verdadeira guerra de facções, com diversos crimes de homicídios na cidade de Cáceres/MT.

Assim, ante a gravidade dos crimes praticados, a periculosidade dos agentes e o envolvimento em
facção criminosa,
justificado está a manutenção da prisão preventiva dos pacientes, visando resguardar a ordem pública.

Nesse sentido, o STJ:

“(...). A gravidade concreta dos crimes imputados à organização criminosa revela uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 5. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades. (...)”. (AgRg no RHC 130.452/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020).

Alicerça ainda o decreto preventivo a vultuosa quantidade e variedade da droga aprendida, quais sejam, 1.482,86g de cocaína e 10.589g de maconha, que conforme o Enunciado Orientativo da TCCR/TJMT:
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.

Ainda quanto a existência dos pressupostos do decreto preventivo, verifica-se que os pacientes
ADILSON DA SILVA OLIVEIRA, DANIEL DA SILVA PEREIRA, HIGOR DIAS DE FREITAS e NALENO RAMIRES DE PAIVA
ostentam ficha criminal extensa, demonstrando propensão a reiteração delitiva, fato que autoriza a manutenção no cárcere, conforme preceitua o Enunciado Orientativo nº 6 da TCCR/TJMT:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Nesse sentido ainda, esse E. Tribunal de Justiça:

(...) O decreto preventivo encontra-se suficientemente fundamentado, porque, além da renitência delitiva do paciente, seu suposto envolvimento com organização criminosa revela sua periculosidade e torna concreta a gravidade delito, em tese, praticado por ele, o que justifica plenamente sua restrição ambulatorial como forma de garantir a ordem pública, consoante entendimento deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, estando cumprido, destarte, um dos requisitos autorizadores à prolação do édito judicial preconizados no art. 312 do Código de Processo Penal. (N.U 1022166-94.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 28/02/2022)

Nesse contexto, ao que tudo indica, o
decisum
atacado se encontra suficientemente fundamentado no
risco de abalo à ordem pública
.

Ora, tal cenário revela a
elevada gravidade do comportamento criminoso
, fazendo da medida constritiva o
único
meio capaz de
tutelar a ordem pública.

CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO

Quanto à possibilidade de aplicação de
Medidas Cautelares diversas da Prisão
, conforme o art. 282, inciso I, do CPP, sendo a prisão decretada para a
garantia da ordem pública
,
inexiste fundamento legal para a pretendida substituição
, aliás, em tais casos, estão excluídas por total inadequação aos meios que se considera eficazes para a garantia do referido pressuposto processual.

Acerca da matéria, é o entendimento do STJ e deste e. Tribunal:

“(...) Demonstrada a pertinência da custódia preventiva, em especial para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.” (TJ-MT - HC: 10015382120208110000 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 03/03/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/03/2020)

Com efeito, a priori, parece-me que o paciente, de fato, tem propensão à renitência, como já mencionado acima, não sendo, as
medidas cautelas
suficientes para preservar a ordem pública; assim, o risco a reiteração justifica, a manutenção do paciente no cárcere, conforme preceitua o Enunciado Orientativo nº 6 da TCCR/TJMT.

DO PRINCÍPIO DA INOCÊNCIA

Por fim, não há que se falar em
violação ao princípio da presunção

de inocência
, é sabido que desde que decretada pela autoridade judiciária competente, mediante ordem escrita, à luz das hipóteses previstas no art. 312 c/c art. 313 do CPP, e com fundamento em prova de materialidade e indícios concretos e suficientes de autoria, a prisão antecipada
não
contraria o
princípio constitucional da presunção de inocência ou não culpabilidade
(art. 5º, inc. LVII e LXI, da CF). É o caso dos autos, vez que a medida extrema de restrição de liberdade foi decretada por meio de ordem judicial escrita, devidamente fundamenta.

Necessário ressaltar que para o decreto preventivo, de natureza processual, não se faz juízo de culpabilidade, como se exige na prisão decorrente de sentença condenatória, mas tão somente de necessidade da privação de liberdade para se manter a ordem social e econômica, garantir uma investigação social sem percalços, eficiente e profícua, assim como, para assegurar a aplicação da lei penal. Por estes motivos que se contenta com indícios suficientes de autoria e prova da existência de crime, requisitos que estão existentes nos autos.

Nessa toada, o Superior Tribunal de Justiça já assentou não haver
“(...)
ofensa ao princípio da presunção de inocência quando a prisão preventiva é decretada com fundamento em indícios concretos de autoria e materialidade delitiva extraídos dos autos da ação penal, como no caso em apreço (...)
” (RHC 132.546/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª Turma, DJE 18/12/2020).

Diante do exposto,
conheço em parte
o
Habeas Corpus
e, na parte conhecida,
denego a ordem
, em
consonância
com o parecer da d. PGJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022